Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-51.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800404-51.2021.8.14.0055

APELANTE: MARIA ELENILDA NOGUEIRA, DAYANA KAROLLINE MELO FIGUEREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Dayana Karolline Melo Figueredo e Maria Elenilda Nogueira às penas de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 194 dias-multa, e 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 146 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação empregada para a exasperação da pena-base; (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena; (iii) analisar o pedido de gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação utilizada para majorar a pena-base com base na conduta social das rés não é idônea, pois a ausência de comprovação de atividade lícita não caracteriza elemento apto para valoração negativa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4. A negativação das circunstâncias do crime, fundamentada no horário noturno do delito é incabível, uma vez que a prática do crime de furto no período noturno não incide no furto qualificado, conforme jurisprudência do STJ.

5. Mantém-se a negativação da vetorial da culpabilidade, pois restou demonstrado que as apelantes agiram com ousadia, destemor e premeditação.

6. Diante da exclusão das vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, sendo reduzidapela atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7. O regime inicial semiaberto é o adequado, considerando a existência de circunstância judicial negativada e a pena fixada, em conformidade com o art. 33, §3º, do Código Penal.

8. O pedido de gratuidade judiciária não pode ser acolhido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica das apelantes, sendo certo que a verificação da impossibilidade de pagamento das custas deve ocorrer na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de atividade lícita pelo réu não pode ser considerada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena. 2. A prática do crime de furto no período noturno não justifica a exasperação da pena-base no caso de furto qualificado. 3. O benefício da gratuidade judiciária exige comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, a ser aferida na fase de execução penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §3º; 44, III; 59 e 155, §4º, IV. CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.585.490/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2019; STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara de São Miguel do Guamá/PA, Dayana Karolline Melo Figueredo foi condenada à pena de 5 anos e 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 194 dias-multa e Maria Elenilda Nogueira à pena reclusiva de 4 anos e 4 meses e 15 dias, em regime inicial fechado, e pagamento de 146 dias-multa, ambas em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV, do CP (ID 9117586).

As rés apelam requerendo a neutralização de circunstâncias judiciais supostamente negativadas à míngua de fundamentação idônea, com o redimensionamento da pena basilar, a fim de que seja aplicada no mínimo legal, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, além da concessão da gratuidade judiciária (ID 14078723 e 14078726).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 14078730 / 14078737), conclusão para a qual convergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 14962321).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

As apelantes, condenadas por furto majorado, objetivam a reforma da dosimetria da pena que lhes foi imposta, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais, realizada nos seguintes termos pela magistrada sentenciante:

Para a ré MARIA ELENILDA NOGUEIRA

“Inicialmente, passemos à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

A
culpabilidade
da ré apresenta grau de reprovação social elevado pelo atrevimento e audácia com que praticou o crime, visto que, mesmo a farmácia possuindo circuito interno de segurança, as câmeras não foram capazes de intimidá-la na sua empreitada delituosa. Outrossim, a reprovabilidade social da conduta da acusada para além do tipo penal também pode ser observada sob a perspectiva da natureza da infração penal, isto porque os crimes contra o patrimônio, especialmente os furtos qualificados, no âmbito desta comarca estão ocorrendo de forma tão reiterada que já podemos afirmar sem medo de errar que o Município de São Miguel do Guamá atravessa uma verdadeira “epidemia criminosa contra o patrimônio alheio”, a alçá-lo às primeiras colocações nas estatísticas criminais como um dos mais violentos do Estado do Pará, de modo que a censura social a este tipo de delito merece ser elevada, neste atual contexto.

Em relação aos
antecedentes
, apesar de a ré contar com mais um registro de crime de furto em sua certidão criminal (autos nº 0007719-08.2017.8.14.0055), este feito obteve sentença sem resolução de mérito (ID 35338370), de modo que esta circunstância não poderá ser valorada negativamente em seu desfavor, à luz do princípio constitucional da não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF).

A
conduta social
da acusada se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou a alegação de trabalhar em casa de família ou no ofício de diarista, não sabendo dizer, inclusive, quanto seria a diária cobrada pelos serviços prestados.

A
personalidade
da acusada não deve ser valorada negativamente, haja vista ter mantido coerência na sua fala, sem se utilizar de evasivas para minimizar a sua responsabilidade pelo fato criminoso atribuído.

Os
motivos
da infração penal não são briosos porque próprios desta espécie de crime (desejo de obtenção de coisa alheia e lucro fácil), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados negativamente contra a ré, sob pena de bis in idem.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis à acusada, porquanto escolheu praticar a ação durante a noite, próximo ao final do horário comercial do estabelecimento farmacêutico, potencializando assim o sucesso da empreitada criminosa.

As
consequências extrapenais
do crime não restaram enumeradas nos autos. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito, sofrendo a ação ilícita da ré.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado[1] , fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Militando em favor da ré a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (
confissão
), atenuo a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não incidem outras circunstâncias atenuantes, nem há circunstâncias agravantes.

Também não há causas de diminuição nem de aumento de pena.

Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da respectiva pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

Com isso, fica a ré MARIA ELENILDA NOGUEIRA, conhecida por “MAGRINHA” definitivamente condenada à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) diasmulta,
mantendo-se o valor já fixado para cada dia-multa vigente à época dos fatos, entendendo que tais penas são necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime (ID 9117586 - Págs. 5/6).

Para a ré DAYANA KAROLLINE MELO FIGUEIRA/FIGUEREDO

Inicialmente, passemos à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

A
culpabilidade
da ré apresenta grau de reprovação social elevado pelo atrevimento e audácia com que praticou o crime, porquanto, mesmo a farmácia possuindo circuito interno de segurança, as câmeras não foram capazes de intimidá-la na sua empreitada delituosa. Outrossim, a reprovabilidade social da conduta da acusada para além do tipo penal também pode ser observada sob a perspectiva da sua renitência em desobedecer a ordem jurídica.

Conforme se extrai da sua certidão de antecedentes criminais, dos 8 (oito) registros constantes, atualmente a ré está respondendo por um furto qualificado na Comarca de Bragança e um furto simples na Comarca de Mãe do Rio. Frise-se que este último fato teria ocorrido em 22/02/2021, cerca de 1 (um) mês antes do cometimento do crime em análise nestes autos. Além do mais, os crimes contra o patrimônio, especialmente os furtos qualificados, no âmbito desta comarca estão ocorrendo de forma tão reiterada que já podemos afirmar sem medo de errar que o Município de São Miguel do Guamá atravessa uma verdadeira “epidemia criminosa contra o patrimônio alheio”, a alçá-lo às primeiras colocações nas estatísticas criminais como um dos mais violentos do Estado do Pará, de modo que a censura social a este tipo de delito merece ser elevada, neste atual contexto.

Em relação aos
antecedentes,
apesar dos inúmeros registros na ficha criminal da acusada, não observo condenação transitada em julgado, de modo que esta circunstância não poderá ser valorada negativamente em seu desfavor, segundo preconiza a súmula nº 444 do STJ.

A acusada também revelou
conduta social
negativa, uma vez que não se encontrava ocupada na época do fato, vivendo do ócio, além de não ter comprovado a alegação de já ter trabalhado formalmente de carteira anotada nas 2 (duas) empresas que indicou. Também não demonstrou possuir o curso técnico de cabelereira profissional. Ademais, o comportamento da ré no âmbito familiar se mostrou igualmente reprovável, uma vez que não mantém convivência com os seus 3 (três) filhos menores de idade, estando todos eles sob a guarda (fática/jurídica) dos respectivos genitores (além de um quarto filho maior de idade), o que evidencia não exercer bem e fielmente o seu dever de cuidado e proteção à sua descendência.

A
personalidade
da acusada não deve ser valorada negativamente, haja vista ter mantido coerência na sua fala, sem se utilizar de evasivas para minimizar a sua responsabilidade pelo fato criminoso atribuído.

Os
motivos
da infração penal não são briosos porque próprios desta espécie de crime (desejo de obtenção de coisa alheia e lucro fácil), porém, já sendo eles punidos pela tipicidade do delito imputado, não poderão ser valorados negativamente contra a ré, sob pena de bis in idem.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis à acusada, porquanto escolheu praticar a ação durante a noite, próximo ao final do horário comercial do estabelecimento farmacêutico, potencializando assim o sucesso da empreitada criminosa.

A
s consequências extrapenais
do crime não restaram enumeradas nos autos.
O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do delito, sofrendo a ação ilícita da ré.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado[2] ,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Militando em favor da ré a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão), atenuo a pena em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Não incidem outras circunstâncias atenuantes, nem há circunstâncias agravantes.

Também não há causas de diminuição nem de aumento de pena.

Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da respectiva pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

Com isso, fica a ré DAYANA KAROLLINE MELO FIGUEIRA/FIGUEREDO, conhecida por “KAROL”, definitivamente condenada à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
mantendo-se o valor já fixado para cada dia-multa vigente à época dos fatos, entendendo que tais penas são necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime (ID 9117586 - Págs. 8/9).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação de circunstâncias judiciais foi em parte realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta, com respeito aos parâmetros legais estabelecidos e em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Nada obstante, ratifico a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.06.2022), mantendo a negativação da vetoriaL da culpabilidade.

Destarte, a
culpabilidade
persiste negativada pois as apelantes agiram com ousadia, destemor e premeditação ao cometerem o crime, retornando ao estabelecimento no dia seguinte, mesmo cientes da existência de um circuito interno de vigilância. Foram presas após serem reconhecidas nas filmagens e a polícia ser acionada, evidenciando a gravidade e reprovabilidade de sua conduta. Além disso, os autos indicam que os produtos furtados foram trocados por drogas, reforçando o desvalor da ação criminosa. Nesse contexto, a jurisprudência admite que a premeditação e a audácia aumentam a censurabilidade do delito, justificando a manutenção da análise negativa da culpabilidade (TJMG,
ApCrim 0042134-26.2021.8.13.0145
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª Câmara Criminal, j. 27/04/2022;
AgRg no AREsp n. 1.585.490/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/12/2019).

Sob outro ângulo, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Com efeito, registro que a motivação empregada para negativar a
conduta social
revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois “a ausência de comprovação de atividade lícita do réu nos autos não pode ser considerada como conduta social negativa, pois em um Estado Democrático de Direito ninguém pode ser julgado pelo seu modo de vida. O cidadão deve responder pelo fato criminoso imputado (Direito Penal do fato), e não pelo seu comportamento ou por seus traços de personalidade, devendo ser afastada a valoração negativa dessa circunstância judicial” (TJMS,
ApCrim n. 0801959-22.2022.8.12.0024
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 28/02/2023).

Por igual, em se tratando de furto qualificado, a exasperação da vetorial das
circunstâncias do crime
é manifestamente contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).” (STJ,
REsp n. 1.890.981/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/5/2022)

Destarte, considerando que a exasperação da pena-base quanto a circunstância da culpabilidade permanece negativada, não subsiste o pleito de redimensionamento da basilar para o mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Sem embargo, neutralizadas as vetoriais da conduta social e circunstâncias do crime, redimensiono de forma proporcional e razoável a pena-base imposta às apelantes para: 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Em complemento, adoto os mesmos critérios observados na sentença nas fases subsequentes da dosimetria. Por isso, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6, estabelecendo-a no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância à súmula 231 do STJ, montante que se convola em reprimenda definitiva à míngua de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a existência de circunstância judicial negativada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, §3º). Além disso, registro a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em face do disposto no art. 44, III, do CP.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de concessão da
justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ segundo o qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena das apelantes para 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025